Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em cumprimento ao determinado na decisão de ID 32497710, providencie-se a transferência dos valores bloqueados da conta corrente de titularidade do Distrito Federal mantida junto ao Banco BRB, cuja transferência do valor bloqueado via SISBAJUD ocorreu pelo ID 072022000001976697 (R$60.580,00, conforme documento que segue em anexo), para a conta de titularidade da impetrante, informada na petição de ID 32521346. Após, intime-se a impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a aquisição do medicamento, mediante apresentação da nota fiscal correspondente. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator